Tribunal: CARF
Processo: 13002.720474/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720474/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-001.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MONTAGENS FLINK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO. ARGUMENTOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado. Não pode o CARF deixar de aplicar a legislação ordinária
com base em argumentos de constitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720474/2018-31
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720474/2018-31

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa Montagens Flink Ltda. foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/NHO no 3468620, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE-SN em 19/09/2018 (fl. 28) e apresentou tempestivamente, em 19/10/2018, a
contestação à exclusão do Simples Nacional de fls. 2 e 6 a 9.
Em sua manifestação, a empresa afirma que, no início do ano, aderiu ao PERT-SN para
parcelar os débitos em cobrança. Recentemente foi notificada de outros débitos, mas
não pode parcelá-lo no PERT-SN sob a alegação de que teria excedido o máximo de
parcelamentos no ano.
Insurge-se contra sua exclusão por dívidas tributárias, entendendo tratar-se de
expediente indireto inconstitucional e ilegal para o cumprimento da obrigação tributária,
e também de sanção política, implicando em negativa de direito ao exercício da
atividade econômica empresarial.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação para que seja mantido no Simples
Nacional.
Em sessão de 13/06/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
âmbito
do
processo
administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720474/2018-31

Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 39/40 do e-processo):
O contribuinte entende que é inconstitucional a sua exclusão do Simples Nacional em
razão da falta de pagamento de tributos.
A esse respeito, cumpre esclarecer que a Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A
do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas
somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
[...]
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl.32), os débitos
do Simples Nacional ainda permaneciam exigíveis após o prazo legal para
regularização.
Assim, não tendo havido a regularização da totalidade dos débitos que motivaram a
exclusão, o ADE DRF/NHO no 3468620, que foi emitido em obediência às disposições
da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual repete
absolutamente tudo aquilo já constante de sua primeira defesa nos autos. Alega que teria incluído
todos os débitos ensejadores da exclusão no PERT-SN e apresenta o recibo de adesão ao
parcelamento. Além disso, afirma que sua exclusão violaria os princípios da proporcionalidade,
do livre exercício da atividade econômica e da função social da empresa.
É o relatório do necessário.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720474/2018-31

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/06/2019 (fls. 41 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/06/2019 (fls. 44 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional por meio do ADE no 3.468.620/2018, do qual foi intimado em 19/09/2018.
A respeito da alegação de que teria liquidado os débitos constantes do ADE por
meio de um programa de parcelamento, a DRJ/POA foi assertiva ao consignar que transcorrido o
prazo de trinta dias para regularização, os débitos permaneciam em aberto no sistema, veja-se
(fls. 40 do e-processo):
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl.32), os débitos
do Simples Nacional ainda permaneciam exigíveis após o prazo legal para
regularização.
O contribuinte apresentou em sede de recurso voluntário um recibo de adesão ao
parcelamento, o qual todavia foi transmitido em 14/01/2019. Não custa repisar que a ciência do
ADE ocorreu em 19/09/2018. Assim, eventual regularização teria acontecido a destempo.
A respeito dos demais argumentos, todos baseados em princípios constitucionais,
cumpre mencionar a Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Com isso, adotamos os fundamentos
do próprio acórdão recorrido, novamente transcritos abaixo 39 do e-processo):
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720474/2018-31

O contribuinte entende que é inconstitucional a sua exclusão do Simples Nacional em
razão da falta de pagamento de tributos.
A esse respeito, cumpre esclarecer que a Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A
do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas
somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
Em sendo assim, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital